Tribunal: STM
Processo: 7000467-95.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem a integridade da cadeia de custódia.
Embargos Infringentes conhecidos, por unanimidade, e não acolhidos, por maioria.

Inteiro teor:
28/11/2022 07:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889081216179&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000467-
95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER ÍNTEGRO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA
DEFESA, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000606-81.2021.7.00.0000, E DAVAM PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-SD EX
EZEQUIEL SEVERO GODINHO DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA
"E", DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

28/11/2022 07:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889081216179&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000467-95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
EM
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante
para a demonstração da materialidade delitiva quando há outros
documentos que comprovem a integridade da cadeia de custódia.
Embargos Infringentes conhecidos, por unanimidade, e não acolhidos,
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e por maioria, em não acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para
manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO
GODINHO, insurgindo-se contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000606-81.2021.7.00.0000, que manteve a Sentença que o condenou à pena de 1
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
2/7
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicialmente aberto para cumprimento de pena
e o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão embargado, publicado no DJe de 14 de junho de 2022,
restou assim ementado (eventos 36 e 37 - Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000):
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. DENÚNCIA GENÉRICA. INEPTA. VERBO NUCLEAR. NÃO
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA E DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TESES
INSUBSISTENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O preceito
primário do art. 290 do CPM é plurinuclear, ou seja, ao infringir quaisquer dos
verbos nucleares consubstanciados no citado dispositivo legal, sujeitar-se-á à pena
prevista no preceito secundário, bastando, para tanto, que a conduta se adeque
aquele tipo penal e que o réu não esteja amparado por qualquer excludente ou de
causa extintiva da punibilidade. Ademais, quando a denúncia narrar,
pormenorizadamente, a senda criminosa, por conseguinte, ela não será genérica se
puder ser aferida a correlação entre a escorreita conduta e a tipificação, sendo,
perfeitamente, identificável que o relato trata-se do núcleo "trazer consigo". Frise-
se que em crimes de ação múltipla pouco importa em qual verbo nuclear o réu
estará inserto, posto que a pena prevista é a mesma, além dele se defender dos
fatos, e não do tipo penal, consoante entendimento dos Tribunais Superiores. Por
derradeiro, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem assim havendo a
perfeita correlação entre os fatos e a denúncia, a sentença condenatória deverá
permanecer in totum. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria
Conforme Ata da Sessão de Julgamento de 23 a 26 de maio de 2022,
sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo inalterada
a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, divergindo da maioria, davam
provimento ao Apelo da Defesa para reformar a Sentença e absolver o ora
Embargante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, uma vez que não consta
nos autos o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (evento 26 - Apelação
nº 7000606-81.2021.7.00.0000).
Os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq
LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
3/7
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, além deste Relator, acompanharam o voto do então Ministro-
Relator.
A Defensoria Pública da União, intimada em 24 de junho de
2022, opôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes do Julgado em 4
de julho de 2022 (eventos 41 e 42 - Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, busca a prevalência do entendimento minoritário,
firmado no Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(evento 1 – INIC1).
Em Decisão de 16 de agosto de 2022, admiti os presentes Embargos
por serem tempestivos e por terem sido atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, ex vi do art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(evento 8 – DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, pugna pelo conhecimento e pela
não admissão dos Embargos, mantendo-se íntegro o Acórdão vergastado (evento 13
– PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Insurge-se a DPU contra o Acórdão desta Corte que, por maioria,
negou provimento ao Apelo da Defesa do ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO
GODINHO, nos autos da Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000, para manter a
Sentença que condenou o ora Embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com o regime inicial aberto para cumprimento de pena e com o direito de recorrer
em liberdade.
Requer a Defensoria Pública da União a prevalência do Voto
Divergente, da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que absolvia o
ex-Sd do Exército EZEQUIEL SEVERO GODINHO, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, uma vez que não consta nos autos o Termo de Apreensão de
Substância Entorpecente.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
4/7
Destaque-se que a autoria restou provada no julgamento da Apelação
nº 7000606-81.2021.7.00.0000 e que não é objeto de questionamentos agora pela
DPU.
Em síntese, o ex-Sd EZEQUIEL SEVERO GODINHO foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, por estar de posse de um saquinho de
cocaína, acondicionado em sua carteira. A apreensão deu-se em 4 de novembro de
2019, durante uma revista pessoal no Embargante, realizada no interior do 6º
Batalhão de Comunicações, localizado em Bento Gonçalves/RS.
Submetida à análise das autoridades competentes, foram elaborados
dois Laudos – um Preliminar e um Definitivo.
O Laudo Preliminar de Constatação da natureza da substância foi
elaborado pelos peritos da Delegacia de Polícia Civil de Bento Gonçalves - RS, os
quais constataram tratar-se de cocaína (evento 1, documento 1, do APF nº 7000170-
91.2019.7.03.0103).
Por sua vez, o Laudo Definitivo nº 1335/2019-SETEC/SR/PF/RS foi
confeccionado pela Polícia Federal/RS, que também confirmou a presença de
cocaína na substância examinada, cuja massa líquida restou apurada em 0,02g (dois
centigramas) (evento 18 – APM nº 7000174-31.2019.7.03.0103).
Apesar de não ter sido lavrado o Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente, entendo inexistirem dúvidas de que o material encaminhado para
exame pericial é o mesmo entorpecente apreendido. Chega-se a essa conclusão por
tudo o que foi produzido, tanto na fase pré-processual, quanto em Juízo, durante a
instrução criminal, em especial, pela confissão do Embargante e pelas declarações
das testemunhas, que confirmaram os fatos narrados na Denúncia.
Analisando o teor do interrogatório prestado pelo ora Embargante,
verifica-se que o próprio Réu confirmou que foi apreendida uma pequena
quantidade de cocaína em seu poder. O ex-Sd Exército EZEQUIEL SEVERO
GODINHO, em Juízo, admitiu ser verdadeira a acusação e confessou que levou a
droga para dentro do quartel, sob a alegação de ser usuário e considerar-se viciado à
época dos fatos (evento 95 – APM nº 7000174-31.2019.7.03.0103)
A Testemunha EMERSON DOS SANTOS, exercendo a função de
Cabo de Dia, disse que desconfiou da conduta do Acusado e decidiu proceder a uma
revista nele, momento no qual achou a carteira de documentos e, dentro dela, um
pacotinho com a droga. Asseverou que, na oportunidade, o Embargante admitiu que
a cocaína era de sua propriedade.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
5/7
Por sua vez, a Testemunha ELIVELTON SCHIPP relatou que foi ao
banheiro e encontrou o Acusado e o Sd BATISTA. Afirmou que achou estranha
aquela situação e decidiu chamar o Cabo para verificar. Esclareceu que ouviu
quando o Réu disse que a cocaína lhe pertencia.
Como se vê, reforça a confirmação da materialidade delitiva o
testemunho dos militares que presenciaram o momento em que foi encontrado o
entorpecente, descrevendo, inclusive, como estava acondicionado o material
apreendido.
Observa-se, ademais, que em momento algum foi aventada pelas
testemunhas ou pelo próprio Embargante a possibilidade de que tratava-se de
material diverso daquele que foi apreendido e submetido a análise técnica pelas
autoridades policiais.
Não obstante a robusta prova testemunhal produzida durante a
instrução criminal, necessário trazer à colação os documentos elaborados logo em
seguida à apreensão da substância ilícita.
Nesse sentido, registre-se que em 4 de novembro de 2019, mesmo dia
do Auto de Prisão em Flagrante Delito, a substância foi encaminhada para a
Secretaria da Justiça e da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul e foi elaborado
o Laudo de Constatação da Natureza da Substância pelos Peritos da Polícia Civil de
Bento Gonçalves, atestando tratar-se de cocaína.
Além
disso,
posteriormente,
foi
encaminhado
ofício
à
Superintendência da Polícia Federal, em 13 de novembro de 2019, solicitando
exame
toxicológico
no
material,
cujo
Laudo
Definitivo
1335/2019
–
SETEC/SR/PF/RS, igualmente, atestou que a substância tratava-se de cocaína.
Dessa forma, a materialidade é inconteste e está provada nos autos,
seja pela prova testemunhal, seja pelos documentos elaborados pelo presidente do
Auto de Prisão em Flagrante, em que pese não ter sido lavrado o Termo de
Apreensão de Substância.
Extrai-se, ainda, dos autos que o Auto de Prisão em Flagrante,
realizado no dia 4 de novembro de 2019, logo em seguida aos acontecimentos,
trouxe depoimentos do envolvido e das testemunhas que presenciaram o fato, bem
como detalhes do horário, do local, do tipo da substância e, inclusive, fotografia da
droga apreendida, o que está em perfeita consonância com o material remetido às
Polícias Civil e Federal para exames químico-toxicológicos.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
6/7
Toda essa conjuntura demonstra, indubitavelmente, que a droga
encontrada em poder do Embargante foi a mesma encaminhada à perícia técnica.
Esse contexto nos dá a convicção da preservação da cadeia de custódia e traz
segurança para a manutenção da condenação desse ex-militar, já que a materialidade
está demonstrada.
No caso em apreço, entendo que, pela dinâmica dos acontecimentos
constantes nos autos, seria um preciosismo considerar ausente a materialidade pela
falta do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente. Essa ausência constitui
mera irregularidade, que não enseja a absolvição do Embargante pela falta desse
documento, até porque o Auto de Prisão em Flagrante apresentou todos os detalhes
necessários a confirmar a materialidade do delito e que constariam no Auto de
Apreensão.
Além do mais, como anteriormente mencionado, a autoridade policial
militar teve o cuidado de encaminhar a droga à Polícia Civil, por meio de ofício,
elaborado no mesmo dia do Auto de Prisão em Flagrante.
A jurisprudência desta Corte é remansosa nesse sentido, conforme
observa-se no seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES.
REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial,
razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria
mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva,
mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a prisão em
flagrante, como sendo sua a substância entorpecente encontrada no interior do
aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do seu
armário no alojamento. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão
por maioria (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000044-38.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação:
1º/7/2022)
No mesmo sentido têm-se os seguintes julgados: Apelação nº
7000215-92.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, data da Decisão: 19/5/2022; e APELAÇÃO nº 7000615-
43.2021.7.00.0000, Relator p/o Acórdão: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
data da Decisão: 24/3/2022.
Vale dizer, indene de dúvidas, que a integridade da cadeia de custódia
é clara e apta a confirmar a materialidade delitiva.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:40
:: 40001347497 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
7/7
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi
suficientemente comprovada, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art.
290, caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo ou guardar".
Entendo que, embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial,
razão pela qual aquela ausência, na espécie, constitui mera irregularidade, incapaz
de comprometer a prova da materialidade delitiva, restando a autoria e a
materialidade plenamente comprovadas pelas circunstâncias que envolvem o caso
concreto e pela prova oral produzida em Juízo.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347497v7 e do código CRC 88ef12ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2022, às 9:58:44
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347497 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000467-95.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO
GODINHO contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº
7000606-81.2021.7.00.0000.
3. Importa registrar que os presentes Embargos estão delimitados pela
dissidência ocorrida no julgamento dos autos da citada Apelação n° 7000606-
81.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte
em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso interposto pela
Defesa para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Nessa assentada, integrei a corrente minoritária e apresentei voto
divergente dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO
GODINHO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
4. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. DENÚNCIA GENÉRICA. INEPTA. VERBO NUCLEAR. NÃO
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA E DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TESES
INSUBSISTENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O preceito primário do art. 290 do CPM é plurinuclear, ou seja, ao infringir
quaisquer dos verbos nucleares consubstanciados no citado dispositivo legal,
sujeitar-se-á à pena prevista no preceito secundário, bastando, para tanto, que a
conduta se adeque aquele tipo penal e que o réu não esteja amparado por qualquer
excludente ou de causa extintiva da punibilidade.
Ademais, quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa, por
conseguinte, ela não será genérica se puder ser aferida a correlação entre a
escorreita conduta e a tipificação, sendo, perfeitamente, identificável que o relato
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
2/8
trata-se do núcleo "trazer consigo".
Frise-se que em crimes de ação múltipla pouco importa em qual verbo nuclear o
réu estará inserto, posto que a pena prevista é a mesma, além dele se defender dos
fatos, e não do tipo penal, consoante entendimento dos Tribunais Superiores. Por
derradeiro, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem assim havendo a
perfeita correlação entre os fatos e a denúncia, a sentença condenatória deverá
permanecer in totum. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.”
(Apelação n° 7000606-81.2021.7.00.0000, Evento 34).
5. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
6. In casu, verifico que os argumentos expendidos no voto vencido da
minha lavra foram suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto
novamente como razão de decidir, in litteris:
“(...)
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd EZEQUIEL SEVERO GODINHO, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
3/8
2. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União pleiteia a absolvição do
réu com supedâneo no art. 439, alínea "e", do CPPM, repetindo sua tese aventada
no processo originário, qual seja, de que a descrição dos fatos narrados na
Denúncia foi genérica e inepta, por não descrever de forma pormenorizada qual o
verbo da figura típica do art. 290 do CPM que o apelante tenha praticado,
asseverando a ausência de correlação entre a descrição fática contida na Exordial
e o verbo nuclear "trazer consigo" previsto no tipo em tela.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
refutando as teses da Defesa e negando provimento ao Apelo defensivo, para
manter integra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, abri
divergência em relação ao voto do Relator, considerando que os autos não foram
instruídos com o Termo de Apreensão da substância entorpecente submetida ao
exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade do
delito.
5. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão
insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em
face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura
do laudo pericial definitivo.
6. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo
a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à
convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
7. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários
para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a
necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
4/8
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto
ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que
esta confirme ou infirme os atos praticados.
8. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
9. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser
crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo
328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua
credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para
que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
10. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios,
ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação
de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referência
o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo.
11. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do
CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p.
46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
12. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a
exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
5/8
13. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da
lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições pontuais do Código de
Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e
local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
bem como o controle de sua posse;
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
6/8
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
7/8
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
14. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se admitir a
condenação do Apelante pelo crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do
termo de apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado,
no caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para reformar a Sentença hostilizada
e absolver o ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO do crime tipificado no
artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
(...)”.
(Evento 31 da Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000.)
7. Consoante assevera Renato Brasileiro de Lima, ao comentar acerca
da Cadeia de Custódia, in MANUAL DE PROCESSO PENAL, 8ª ed. Ed
JusPODIVM: 2020, p. 720:
“Se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade das
evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida essa que deve ser
interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo”.
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/11/2022 07:41
:: 40001347218 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=263f1f05058a87a94...
8/8
8. Assim, a cadeia de custódia tem como principal objetivo assegurar a
idoneidade do(s) objeto(s) apreendido(s), com intuito de evitar qualquer tipo de
dúvida à origem e iter percorrido durante a investigação criminal e
subsequentemente no processo criminal.
9. Tal estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento,
considerando que a Sentença Condenatória deve estar fundada em prova robusta e
que não apresente dúvida, bem firmada nos autos do processo, pois, caso contrário,
torna-se imperativa a absolvição do acusado.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da
Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000, e dava provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para reformar a Sentença hostilizada e absolver o
ex-Sd Ex EZEQUIAL SEVERO GODINHO do crime capitulado no artigo 290 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código
Processual Penal Militar.
Brasília, 10 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347218v3 e do código CRC efe4182b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/11/2022, às 11:33:29
7000467-95.2022.7.00.0000
40001347218 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR